Tribunal: STF
Processo: Rcl 49326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. TEMA 1.154. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Maria José dos Santos Souza Narcizo, em 8.9.2021, contra a seguinte sentença da Segunda Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da Seção Judiciária de Rondonópolis/MT no Processo n. 1003322-69.2021.4.01.3602, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.304.964, Tema 1.154:
    “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTIPAÇÕES S/A, em que se requer a concessão de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a fornecer à autora o certificado de conclusão de curso e/ou diploma, bem como a condenação da instituição de ensino a restituir em dobro o indébito. 
    Narra a parte autora que concluiu a faculdade de Pedagogia junto à instituição de ensino superior ora ré em 2018 e que, mesmo após a colação de grau, não lhe foi fornecido nenhum documento de comprovação da conclusão do curso e ainda lhe foi exigido cursar novas matérias que teriam sido incluídas na grade curricular. Afirma que foi instruída a pagar um boleto referente aos valores atribuídos a tais matérias, mas ainda assim não conseguiu obter a documentação. ” 
    (…) Cumpre registrar que o caso de que ora se cuida diverge da questão suscitada no RE 1304964/SP (Tema n. 1.154), na medida em que, no recurso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, o que se buscava era o restabelecimento da validade do registro de diploma de curso de nível superior, diferentemente do caso em apreço, em que a discussão converge para questões de caráter privado, restritas à relação estudante-instituição de ensino.
    Por conseguinte, por não vislumbrar interesse da União no deslinde da questão, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processamento e julgamento do feito, com fulcro no art. 109, I, da Constituição Federal, motivo pelo qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC c/c o artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95, aplicado analogicamente à espécie“ (e-doc. 8). 
    2. A reclamante alega que “o objeto da lide versa sobre a negativa da instituição de ensino em fornecer os seguintes documentos atestado/certificado de conclusão, histórico de conclusão, comprovante de colação de grau e diploma de conclusão, mesmo após o termino do curso, bem como após a colação de grau, entretanto, o Juiz federal da 2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis/MT RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA extinguiu a demanda sem resolução do mérito, com base no RE 1304964/SP, fundamentando-se a decisão no fato de a questão em apreço se tratar de negativa de Instituição Privada, não havendo, portanto, interesse da União, logo, por essa razão a competência para análise da lide seria da justiça estadual” (fl. 5).
    Sustenta que “tal decisão fora prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal [Tema 1.154], o qual determina que a competência para julgar demandas relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino é da justiça federal” (fl. 6).
    Requer o benefício da justiça gratuita.
    Pede a cassação “da sentença de extinção da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 1003322- 69.2021.4.01.3602, que violou o entendimento fixado desse Egrégio Supremo Tribunal (tema 1.154)” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
      No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Recurso Extraordinário n. 1.304.964, Tema 1.154.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ter havido sentença proferida em 7.9.2021, cabendo recurso contra essa decisão. Não houve, assim, o exaurimento das instâncias ordinárias.
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).
    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora